Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748683-46.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES PINTO RECORRIDO: HOERLLE AMÉRICO E MARTINS ADVOCACIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO APELADO. 1. A apelação versa sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance e consequente cabimento de indenização por danos materiais e morais relativos à prestação de serviços advocatícios pelo apelado. 2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB (Lei no 8.960/94). 3. À falta de prova de conduta ilícita do profissional, não é possível atribuir culpa ao apelado pelo valor que o apelante deixou de receber com fundamento na teoria da perda de uma chance. Até porque deve-se também considerar o fato de que caberia ao requerente demonstrar que os cálculos da Contadora não levaram em conta aqueles reajustes, mas não apresentou provas robustas neste sentido. 4. A teoria da perda de uma chance não pode ser aplicada quando ausente a demonstração de desídia profissional do advogado. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Vernalha Guimarães, OAB/PR 20.738 e OAB/SP 388.423, e Luiz Fernando Casagrande Pereira, OAB/PR 22.076 e OAB/SP 388.261 (id 40601386, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Fernando Vernalha Guimarães, OAB/PR 20.738 e OAB/SP 388.423, e Luiz Fernando Casagrande Pereira, OAB/PR 22.076 e OAB/SP 388.261. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012